Tribunal: TJDFT
Processo: 0750566-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente NOVACAP, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a NOVACAP, responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, responsável subsidiário, a pagarem à autora a quantia de R$1.190,00 (um mil, cento e noventa reais), a título de indenização pelos danos materiais causados no seu veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a Novacap possui legitimidade passiva ad causam; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil do Estado, a ensejar a reparação pelos danos materiais causados no veículo da autora/recorrida, em razão do buraco na via pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A Novacap é empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, de forma direta ou por meio de contrato com entidades públicas ou privadas. E nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, nos termos do art. 1o da Lei Distrital no 5.861/1972, razão pela qual o fato de existir contrato de prestação de serviços entre a empresa pública e empresa privada de engenharia, não afasta a legitimidade da empresa pública para compor o polo passivo da demanda. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1807958, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 29/01/2024. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (art. 37, § 6o, I, da CF), como ausência de conservação das vias públicas, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.
5. Os elementos de prova coligidos, por meio das fotos (ID 65123483, 65123484, 65123485), vídeo (ID 65123486) e orçamentos com os valores gastos com o reparo do veículo (ID 65123488, 65123478), indicam que os danos foram causados em razão do buraco na pista asfáltica, atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Outrossim, é possível constatar a falta de sinalização adequada do buraco na pista, contribuindo para a ocorrência de acidentes no local.
6. Nesse contexto, configura-se o nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo da autora e a omissão culposa (negligência) da empresa pública na conservação da via pública, o que resultou no prejuízo material de R$1.190,00 (mil, cento e noventa reais).
7. Ademais, a recorrente não obteve êxito na demonstração de qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva de terceiro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada.
9. Custas recolhidas (ID 65123504 e 65123505). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.861/1972, art. 1o; CF/1988, art. 37, § 6o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1807958, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 29/01/2024; TJDFT, Acórdão 1726983, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 10/07/2023.